Tribunal: STF
Processo: ACO 1654
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS NO SIAFI/CAUC DECORRENTE DE EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DECISÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fere o princípio da intranscendência das sanções a inscrição do Poder Executivo em cadastro de inadimplentes por pendências de órgãos que dispõem de autonomia institucional como os Poderes Legislativo – Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa –, Judiciário e Ministério Público, em decorrência da impossibilidade de ingerência administrativa sobre eles. Precedentes. 



    2. Decisão limitada a irregularidades originadas em órgãos independentes e autônomos especificamente nela apontados. Conteúdo genérico afastado.



    3. Inaplicável às ações originárias a obrigatoriedade de sua suspensão para o aguardo de julgamento de tema em repercussão geral. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.